Tribunal: TJMT
Processo: 0001430-74.2015.8.11.0035
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001430-74.2015.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA ALICE MOSCALESKI EVANGELISTA - CPF: 011.198.431-97 (RECORRIDO), RUBENS VERA FUZARO JUNIOR - CPF: 311.352.368-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRENTE), GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – PEDIDO MÉDICO – NEGATIVA DOS ENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO SOLIDÁRIA PARA FORNECER OS MEDICAMENTOS – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E INDISPENSABILIDADE – NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – DEVER CONSTITUCIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar aos cidadãos um tratamento de saúde digno.

Havendo documentação médica que indica a necessidade primordial do medicamento prescrito, bem como havendo comprovação por meio do parecer do NAT no sentido de que o medicamento não é fornecido pelo SUS e havendo ainda comprovação da negativa de fornecimento, de rigor a procedência da demanda.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Município, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo, solidariamente, com o Estado de Mato Grosso nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pleito inicial, com base no art. 487, I, do NCPC, para condenar os requeridos a fornecer a parte autora o especificamente os fármacos mediante prescrição médica: nitrenpidino 20 mg, atensina 200 mg, maxxi d3, xarelto 20mg, bem como torno definitiva a medida liminar concedida às ref.36.

Sem custas, vez que a Fazenda Pública possui privilégio da isenção de custas atribuída pela legislação, bem como deixo de condenar o polo passivo ao pagamento de honorários, face ao teor da súmula do 421 STJ.

O Município, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que se trata de medicação não prevista na lista de assistência farmacêutica do SUS, havendo possibilidade de fornecimento de medicamentos alternativos. Alegou que não há prova da indispensabilidade do tratamento postulado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de afastar a obrigação de dispensar a medicação pretendida.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente, com pedido de desprovimento do recurso, oportunidade em que abordou cada um dos requisitos dos necessários ao deferimento do pedido. Alegou que há laudo médico e receituário, informando a necessidade e a imprescindibilidade do uso do medicamento, declaração de hipossuficiente e norma técnica que comprova que o medicamento é aprovado pela ANVISA, de modo que preenche os requisitos impostos no julgamento do Resp 1.657.156/RJ que sequer tem aplicabilidade no presente caso, vez que a presente ação foi protocolada na data de 27.10.2015, ou seja, anteriormente a data do julgamento do recurso especial n.o 1.657.156/RJ, qual seja, 25.04.2018, o qual foi submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal, não tendo havido emissão de parecer pela Procuradoria de Justiça.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, declinou de se manifestar nos autos, por ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, pretende o Município o provimento do recurso para excluir a condenação para que seja obrigado a disponibilizar o medicamento com o argumento de que se trata de medicação não prevista na lista de assistência farmacêutica do SUS, havendo possibilidade de fornecimento de medicamentos alternativos. Alegou, ainda, que não há prova da indispensabilidade do tratamento postulado.

Sem razão a parte promovida, uma vez que há nos autos laudo médico e receituário, informando a necessidade e a imprescindibilidade do uso do medicamento, declaração de hipossuficiente e norma técnica que comprova que o medicamento é aprovado pela ANVISA, de modo que preenche os requisitos impostos no julgamento do Resp 1.657.156/RJ, mesmo sem necessidade de sua obediência, uma vez que a ação fora proposta em período anterior ao referido precedente vinculante.

Destaco que o magistrado
a quo
expressamente se manifestou sobre as mesmas questões levantadas em recurso, conforme trecho da decisão que apreciou a liminar, que cito:

No mais, em que pese ofício da secretaria municipal de saúde (ref. 15), bem como parecer do NAT á ref. 08, no sentido de que o medicamento vitamina d3 (colecalciferol) é o único medicamento disponível no SUS e que os demais medicamentos não constam na lista Rename (Relação de Medicamentos Essenciais), verifica-se imprescindível a manutenção da saúde do paciente a utilização dos medicamentos específicos, eis que conforme aduzido à ref. 33, impossível substituição destes por outros similares.

No que se refere à ausência de prova da indispensabilidade dos medicamentos e da ausência de regulamentação, cito trecho do provimento judicial, inclusive calcado em parecer do NAT:

Pelo parecer elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico/NAT (ref. 08), foi informado que o medicamento rivaroxaban (xarelto) não é disponibilizado pelo SUS, contudo, foi aduzido que conforme Resposta Rápida n.o 38/2014, do Núcleo de Avaliação Tecnológicas em Saúde, do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais:

Existem medicamentos similares fornecidos pela rede pública?

O estudo em que a rivaroxabana foi comparada com a warfarina na prevenção de embolia cerebral associada à fibrilação atrial mostrou que a rivaroxabana é similar à warfarina para evitar acidentes vasculares cerebrais isquêmicos e morte nos portadores desta arritmia. Este estudo tem muitas falhas metodológicas, de forma que a evidência por ele produzida fica comprometida e os resultados podem ser questionados. A warfarina (Marevan®) é um anticoagulante de uso oral, muito conhecido, que atua sobre outra proteína da cascata coagulante, o fator II ou protrombina. A dose da Warfarina deve ser controlada através da realização frequente de exame de sangue, para dosar o RNI. O uso da rivaroxabana não exige este tipo de controle. No entanto, a Rivaroxabana é um medicamento que surgiu recentemente no mercado. Os estudos que testaram a eficácia e a segurança destes medicamentos foram financiados pelos fabricantes e contêm deficiências.

A warfarina substitui a rivaroxabana. Constitui o anticoagulante de referência e a primeira opção na maioria das situações clínicas em que há indicação de anticoagulação.

Ainda no referido parecer, no tocante aos medicamentos nitrendipino e cloridrato de clonidina (atensina), também foi informado que tais medicamentos não são assegurados pelo SUS, sendo elencados por classe terapêutica, diversos medicamentos anti-hipertensivos ofertados pelo sistema único de saúde.

Por fim, o Núcleo de apoio técnico informou ainda, que a vitamina d3 (colecalciferol) é o único medicamento disponível no SUS através do componente Básico da Assistência Farmacêutica.

Dessa forma, de início, verifica-se que o único medicamento pleiteado pela autora que faz parte da lista dos medicamentos disponibilizados pelo SUS é a vitamina d3 (colecalciferol) que através do componente Básico da Assistência Farmacêutica assegura a distribuição de tal medicamento a população, contudo, tal medicamento não foi disponibilizado a autora até a presente data.

Assim, em que pesem os termos do recurso, tenho que nenhum reparo há de ser feito na sentença que muito bem delimitou o direito à saúde e registrou a comprovação da prescrição médica, a negativa dos entes em fornecer o medicamento e, assim, incontestável o direito da parte promovente em obter o tratamento necessário indicado por profissional da medicina.

No que se refere à responsabilidade, exsurge da interpretação dos dispositivos federais ser ela solidária entre os entes públicos, mesmo porque não há qualquer violação ao sistema de precedentes, pois não há jurisprudência vinculante que tenha sido desrespeitada. Aliás, como bem ressaltado em contrarrazões o julgado indicado como paradigma sequer tem aplicabilidade no presente caso, vez que a presente ação foi protocolada na data de 27.10.2015, ou seja, anteriormente a data do julgamento do recurso especial n.o 1.657.156/RJ, qual seja, 25.04.2018, o qual foi submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020